Tribunal: TJMT
Processo: 1008907-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008907-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), EDILSON MINORU TAJIRI - CPF: 384.706.831-87 (AGRAVADO), WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 650.471.251-49 (ADVOGADO), MILTON DOTA JUNIOR - CPF: 550.140.381-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – LIMINAR DESCUMPRIDA –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR JUSTO – FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO –
NOVA DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
– ANÁLISE DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA REALIZADA EM RECURSO PRETÉRITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie,

posto que se trata de descumprimento de medida liminar urgente que autoriza procedimento de saúde.

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, a parte não pode discutir novamente a questão afeta
à
desnecessidade de fornecimento de materiais para a realização da cirurgia, por estarem cobertas pelo manto da preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer, movida por Edilson Minoru Tajiri, determinou o revigoramento da liminar anteriormente concedida, com a expedição de mandado para cumprimento por Oficial de Justiça, inclusive pelo plantonista, se for o caso, para que a ré providencie a realização da cirurgia no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da recomendação médica indicada ao autor, conforme documentação apresentada na exordial. Para o caso de descumprimento da decisão, majorou a multa diária fixada na decisão inicial para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de descumprimento.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a multa imposta na decisão agravada é desproporcional e desarrazoada, devendo ser minorada e limitada. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo de grande monta.

Segue sustentando que
estão ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, uma vez que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de material que não é adequado para a realização do procedimento cirúrgico indicado.

Sustenta que não houve negativa de autorização para a realização do expediente, mas apenas análise cuidadosa por meio de auditoria de junta médica, que discordou do médico assistente, em relação aos materiais requisitados pelo médico.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 167735187).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 169207182), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Edilson Minoru Tajiri
ajuizou de ação de obrigação de fazer em face de São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda., aduzindo ser beneficiário do plano de saúde da empresa ré e que
necessita ser submetido a procedimento cirúrgico para amenizar dores agudas na coluna, que o plano de saúde autorizou a realização do procedimento sem o uso dos materiais cirúrgicos indicados pelo médico responsável, alegando serem desnecessários segundo entendimento do médico parecista da operadora.

Diante disso, propôs a presente demanda, tendo
a togada
a quo
, concedido a tutela provisória pleiteada para determinar à operadora do plano de saúde que preste a assistência reclamada, fornecendo integralmente o material cirúrgico necessário ao tratamento indicado ao autor, sob pena de pagamento de
astreintes.

Todavia, o autor se manifestou nos autos informando o não cumprimento da liminar deferida pelo Juízo
a quo
.

Diante disso, a douta magistrada
a quo

determinou o revigoramento da liminar anteriormente concedida, com a expedição de mandado para cumprimento por Oficial de Justiça, inclusive pelo plantonista, se for o caso, para que a ré providencie a realização da cirurgia no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da recomendação médica indicada ao autor, conforme documentação apresentada na exordial. Para o caso de descumprimento da decisão, majorou a multa diária fixada na decisão inicial para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de descumprimento.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que
a multa é desproporcional e desarrazoada, devendo ser minorada e limitada temporalmente, bem como que a sua manutenção lhe trará prejuízo de grande monta.

Segue sustentando que
estão ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, uma vez que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de material que não é adequado para a realização do procedimento cirúrgico indicado. Sustenta que não houve negativa de autorização para a realização do expediente, mas apenas análise cuidadosa por meio de auditoria de junta médica, que discordou do médico assistente, em relação aos materiais requisitados.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Visto isso, é certo que a multa diária por descumprimento de medida liminar, a chamada
astreinte
, não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal (antigo 461, §6o, CPC/73), que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, no caso específico dos autos, ante a gravidade com que a questão se apresenta, posto que se trata de descumprimento de medida liminar urgente que autoriza procedimento cirúrgico de saúde, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra justa, devendo ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

No tocante a limitação temporal da aplicação da
astreinte
pleiteada pela agravante, entendo que também não merece prosperar. Explico.

Na espécie, tal permissão acabaria por disvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Destarte, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como fixar um limite. Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO DE OMISSÃO VERIFICADO – COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIA-MULTA – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

[...]

Mostra-se inadequada a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão
.”
(RED n. 1004736-71.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 20.06.2018 – negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO – FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento
.”
(RAI n. 1003139-33.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 06.06.2018 – negritei)

Por outro lado, no que se refere à desnecessidade de fornecimento de materiais para a realização da cirurgia, alegada pela auditoria técnica da operadora recorrente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações da recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, referente a este particular, está coberta pela
preclusão, posto que já foi objeto de análise por esta Câmara no RAI n. 1010774-26.2022.8.11.0000, interposto anteriormente pela recorrente.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que a ora recorrente não pode discutir novamente a questão afeta à desnecessidade de fornecimento de materiais para a realização da cirurgia, por estar coberta pelo manto da preclusão consumativa.

Portanto, agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023